Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010240-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (PACIENTE), LAURIANE MENDES DOS SANTOS - CPF: 039.528.561-50 (PACIENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010240-43.2026.8.11.0000

PACIENTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, LAURIANE MENDES DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Lauriane Mendes dos Santos e Selma Conceição dos Santos contra decisão que decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro, no contexto das operações policiais que apuram atuação vinculada à facção criminosa Comando Vermelho,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quanto aos indícios de autoria e ao risco à ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos informativos extraídos de dados telemáticos indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, registros financeiros e atuação coordenada no tráfico de drogas e extorsão.

As pacientes são apontadas como integrantes da facção criminosa, exercendo a função de “lojistas”, com atuação no comércio varejista de entorpecentes e vínculo hierárquico com a organização, evidenciado por comunicações e pagamentos de taxas ilícitas.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade concreta dos fatos, a estrutura da organização criminosa e o risco à ordem pública decorrente da atuação das investigadas.

A reincidência das pacientes e o histórico de envolvimento em crimes semelhantes evidenciam risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

O art. 312, § 3o, do CPP, com redação dada pela Lei no 15.272/2025, autoriza a prisão preventiva com base na participação em organização criminosa e no risco de reiteração delitiva.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia.

A análise do pedido de prisão domiciliar mostra-se inviável diante da ausência de documentação essencial, notadamente a decisão da audiência de custódia e elementos que demonstrem que os filhos menores estavam sob os cuidados da paciente antes da prisão, o que revela deficiência na instrução do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública. 2. Provas telemáticas podem demonstrar indícios suficientes de autoria e inserção em atividade criminosa organizada, ainda que não haja apreensão de ilícitos em diligências domiciliares. 3. A reincidência e o histórico criminal justificam a custódia cautelar para prevenir reiteração delitiva. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou domiciliar exige comprovação concreta dos requisitos legais, não suprida por documentação insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, caput e § 3o (Lei no 15.272/2025); CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2020; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.04.2021
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010240-43.2026.8.11.0000

PACIENTE: SELMA CONCEICAO DOS SANTOS, LAURIANE MENDES DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LAURIANE MENDES DOS SANTOS e SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a custódia preventiva pela
“suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro”
.

O impetrante sustenta, em síntese, que: 1)
“a representação policial, quanto às Pacientes, apoia-se em inferências frágeis, e não em prova concreta de traficância atual”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea, sobretudo porque, além de
“não agregar fato novo”
relevante,
“nada de ilícito foi apreendido na residência das pacientes”
; 3) as circunstâncias de as pacientes serem mãe e filha e de já responderem a processos anteriores não constituem, por si sós, fundamento jurídico autônomo apto a justificar a prisão preventiva; 4)
“quanto a Selma, há fato gravíssimo adicional: ela já sofreu prisão anterior relaxada por ilegalidade, em contexto de relato de tortura e com laudo pericial oficial confirmando lesões corporais”
; 5)
“há violação direta da presunção de inocência e do devido processo legal”
; 6) a paciente Lauriane faz jus à prisão domiciliar, em razão de possuir dois filhos menores de idade.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva das pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou, alternativamente, substituir a prisão da paciente Lauriane por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010240-43.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A investigação que resultou na prisão preventiva das pacientes teve origem na “Operação Dupla Aliança”, deflagrada em 1o.11.2024, quando Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Primavera do Leste.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências desses investigados, foram apreendidas expressivas quantidades de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe, além de balanças de precisão e embalagens típicas da mercancia ilícita.

Os aparelhos celulares de ambos foram apreendidos e, mediante representações policiais deferidas judicialmente, procedeu-se à extração e análise forense dos dados telemáticos.

A análise revelou a existência de uma rede estruturada e estável voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, registros contábeis de valores recebidos e participação de diversos interlocutores vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

Dessa extração, foram identificados 21 grupos de
WhatsApp
com indicativos de finalidade criminosa, administrados por Ana Beatriz e Franceilson, contendo comunicações voltadas à disciplina interna da facção, cobrança de taxas, extorsões de comerciantes, empréstimos clandestinos mediante agiotagem, tráfico e distribuição de entorpecentes, além de deliberações sobre punições e execuções de desafetos.

As conversas privadas analisadas indicaram que Ana Beatriz desempenhava papel de liderança administrativa e financeira, mantendo contato direto com integrantes responsáveis pela cobrança de valores, gestão de empréstimos clandestinos e administração das contribuições internas denominadas camisas, peitas e batismos, além de coordenar a logística de repasses de valores ilícitos oriundos tanto da venda de entorpecentes quanto da extorsão de comerciantes.

Infere-se, ainda, que Ana Beatriz interagia rotineiramente com disciplinários e executores locais, repassando orientações sobre deliberações da liderança prisional e transmitindo ordens de punição conhecidas como decretos.

Entre as comunicações identificadas, destacaram-se mensagens em que Ana Beatriz enviava ou recebia comprovantes de transferências bancárias, orientava cobranças, discutia a execução de devedores e tratava da reorganização de células locais, utilizando linguagem cifrada e simbologia própria da facção.

A partir dessas análises, foi instaurado o Inquérito Policial n. 145.4.2025.11296, denominado “Operação Cartório Central”, para apurar a ocorrência dos crimes de associação para o tráfico de drogas, integrar organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro, tendo sido elaborado o Relatório de Investigação n. 2025.13.110866, que detalhou a estrutura funcional da organização criminosa e o grau de participação de cada integrante dentro da hierarquia do Comando Vermelho.

Segundo a representação policial, a paciente LAURIANE
“foi apontada como integrante da facção “Comando Vermelho”, ocupando o cargo de companheira e exercendo a função de lojista, isto é, traficante varejista vinculada à organização criminosa. A conclusão decorre da análise das mensagens trocadas entre Lauriane e Ana Beatriz Leandro da Silva, nas quais são tratadas questões relacionadas ao tráfico de drogas e ao pagamento da taxa de lojista, o que confirma sua inserção ativa nas atividades ilícitas da facção. As conversas também evidenciam que Lauriane atua em associação com sua mãe, Selma Conceição dos Santos, na comercialização de entorpecentes sob o controle hierárquico e financeiro da organização criminosa”
.

Por sua vez, consoante a representação policial, a paciente SELMA
“foi apontada como integrante da facção “Comando Vermelho”, ocupando o cargo de companheira e exercendo a função de lojista, ou seja, traficante varejista vinculada à organização criminosa. A atribuição decorre da análise das mensagens trocadas entre Lauriane Mendes dos Santos e Ana Beatriz Leandro da Silva, nas quais são abordadas tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, evidenciando que Selma atuava no comércio de entorpecentes em associação com sua filha Lauriane, integrando a rede de distribuição de drogas mantida pela facção”
.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, colha-se da decisão constritiva
:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação "Dupla Aliança" em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros. Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura. Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime.

Assim, a Autoridade Policial representou: a) Pela decretação da prisão preventiva de 225 suspeitos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção criminosa “Comando Vermelho” e da efetiva periculosidade de seus integrantes, evidenciada por meio das diligências investigativas e dos elementos de prova colhidos nos autos. (...)

A representação requer a prisão preventiva de
225 investigados
maiores de idade e menciona a participação de dois adolescentes. Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelo
Relatório de Investigação no 2025.13.123486
.

O referido documento certifica que, em 01/11/2024, no bojo da operação “Dupla Aliança”, deflagrada visando o combate ao narcotráfico em Primavera do Leste/MT, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa.

Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como de apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão e material para embalagem.

Ademais, a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos custodiados — diligência autorizada por este Juízo nos autos no 1008897-66.2024.8.11.0037 e no 1005673-23.2024.8.11.0037 — corroborou os elementos iniciais. O laudo técnico
revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, voltada à prática de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes ("taxa de segurança"), lavagem de capitais e aplicação de penas corporais ("Tribunal do Crime").

A organização criminosa (ORCRIM) foi mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de WhatsApp, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita, dentre eles:

a. "Mt créditos pva": Destinado ao controle de agiotagem e extorsão. b. "Globo esporte Pva" e "Bate Bola": Exclusivos para o "Quadro de Disciplina", onde eram debatidas punições e controle territorial. c. "ALT logística e distribuição Ltda": Focado na distribuição de entorpecentes em larga escala (gerentes e distribuidores). d. "Lojas americanas" e "Mercado Bom Preço": Voltados aos traficantes varejistas ("lojistas").

A análise pormenorizada destes grupos e também das conversas individualizadas de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas/integrantes, sendo 3 (três) deles adolescentes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e outros. Vejamos:

1. Cúpula de Liderança e Conselho Final
(Indivíduos com poder de mando, decisão sobre vidas ("decretos"), coordenação geral e gestão estratégica da facção) (...)

Estes agentes exercem domínio do fato, deliberam sobre punições físicas, sequestros e movimentações macroeconômicas da organização: · Leandro Miranda dos Santos (Vulgo: Positivo 321/Triângulo/Vei/Preguim) · Lucas Marcolino (Vulgo: Pônei) · Roberto Terra de Oliveira (Vulgo: Nego D'Água)

2. Núcleo Financeiro e Agiotagem
(Responsáveis pela contabilidade, recolhimento de taxas ("camisa/peita"), gestão da agiotagem e fluxo de caixa.)

Atuam na administração dos recursos ilícitos, cobrando dívidas e gerenciando o capital da facção: Ana Beatriz Leandro da Silva (Vulgo: Bella/Malévola – Também exerce/exerceu função de liderança e disciplina) · Renato Barbosa Silva (Vulgo: Denis MT Crédito)· Cláudio Gonçalves (Vulgo: Gustavo MT Créditos)

3. Quadro Disciplinar e Gerência Operacional
(Responsáveis pela manutenção da ordem interna, aplicação de punições (palmatórias), cobrança de taxas de lojistas e repasse de ordens da cúpula.) (...)

5. Soldados, Olheiros e Membros Batizados (Base operacional da facção. Atuam na vigilância (olheiros), execução de ordens diretas, segurança de pontos de droga e pagamento de mensalidade ("camisa") para pertencer ao grupo.)

(...)

6. Lojistas e Varejistas do Tráfico (Donos de "bocas de fumo" ou vendedores finais que pagam taxas ("franquia") à facção para ter permissão de venda.)

Lista de Integrantes
: Ueslem Iuri da Silva Lima (Heitor), Luan Ferreira de Oliveira (Puma), Tiago Pereira da Silva (T2), Cleydson Viera Costa, Shaydy Anibal Cardoso da Silva, Wilson Pereira da Silva Junior, Paulo Henrique Nunes Bombarda, Marcos Vinicius de Oliveira Costa, Kaue dos Santos Farias (Português), Jardel Borges Filhos, Edson Fernandes Ferreira, Eduardo Oliveira do Nascimento, Renan da Silva Alves, Odinei da Conceição Delgado, Wanderson Cunha Vieira, Lucas Sales de Souza (Psiquiatra), Adriano Silvino da Silva Filho, Felipe Rodrigues dos Santos, Jamily Leal da Silva, Raul Hugo dos Santos Soares, Luiz Fernando Leite Pineiro Tonin, Andrelino Rodrigues Leite, Sylwester Rony Rodrigues Rocha, Lúcio Duarte dos Santos, Alan Carlos Ferreira, Kely Mirian Martins dos Santos, Leandro Fechtner Correa Lemes, Elizeu dos Santos Silva, Gilson Pereira de Araújo, Carlos Garcis Aires, Uilian Nunes dos Santos, Débora Daniela Marques da Silva, Vinicius Ribeiro Abreu, Anilson Leandro Garcia, Nuria Catiane Nunes de Almeida, Lucas Eduardo de Souza, Luiz Felipe Souza Silva, Jonathan Cesar Tomaz, Edenilson Pereira Ribeiro, Raquel Vitória Martini, Michael Brandão Cardoso, Carlos Alexandre Bezerra da Silva, Eliane Maria de Souza, Marcos Gabriel da Silva Cordeiro, Aldemir Câmara dos Santos, Wanderson Ferreira,
Selma Conceição dos Santos, Lauriane Mendes dos Santos
, Elismar Soares Diniz, Luis Fernando de Souza Costa, Thiago Bispo da Costa, Saymon Pinto Coelho, Walex Eduardo Holanda Araújo, Vinicius Rocha da Fé, Paulo Marcos de Jesus Martins Saraiva, Joseil Atila Ferreira dos Santos, Ligia Cristina Jeronimo da Silva, Roberto Ryab Santos Socolosky, Jueley Dorneles Barbosa, Caio Keviny Almeida Xavier, Elen Cristina Santos Silva, Antônio Carlos de Souza Pereira, Alessandro Fernandes Macedo, Weligton dos Santos Rodrigues, Luciano da Silva Rodrigues e E. S. S. (adolescente). (...)

7. Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro (Facilitadores)
(Pessoas que emprestam contas bancárias ("laranjas"), fornecem logística (carros/imóveis) ou atuam como intermediários.)
(...)

Dada a multiplicidade de representados, a presente decisão delimita, de forma sintética, o suposto papel desempenhado por cada agente na empreitada delitiva.

Imperioso consignar, todavia, que este Juízo procedeu à análise detida e individualizada da conduta de cada investigado, com suporte nos elementos informativos constantes na Representação de ID 215104048 e, especialmente, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, bem como no parecer ministerial de id. 215655697.

Tais documentos fundamentam a convicção desta magistrada e permanecem à disposição para consulta detalhada das circunstâncias fáticas específicas de cada envolvido.

Por todo o exposto, está presente prova da existência dos crimes e fortes indícios de autoria dos representados.

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A garantia da ordem pública está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com "olheiros", possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão.

Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa risco de reiteração delitiva e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à Ordem Econômica, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da instrução criminal está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de "olheiros" ("sentinelas") para monitorar a ação policial.

Já a garantia da aplicação da Lei Penal, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

Assim, considerando o art. 312 do CPP e o alto grau de sofisticação e periculosidade da organização criminosa voltada a crimes graves (tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro), a decretação da prisão preventiva para os 225 investigados maiores de idade se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para a aplicação da lei penal, conforme pleiteado. (...). Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelos representados, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva de todos os investigados elencados no item 2. da representação de id. 215104048 (fls. 104/111), por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Posteriormente, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da custódia das pacientes, bem como o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente LAURIANE por prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Com a devida vênia ao defensor peticionante, vislumbro que não assiste razão. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em dados concretos para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, conforme devidamente fundamentado na decisão de id. 216505930.

Ademais, durante audiência de custódia foi pontuado que: “(...)
LAURIANE MENDES DOS SANTOS, cumpria pena no executivo 2000042-57.2019.8.11.0037, por tráfico de drogas e roubo agravado, tendo sido recentemente indultada. SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, cumpriu uma execução penal que foi extinta pelo cumprimento em 2024, onde respondeu por três tráficos e um furto
. (...).”

Tais circunstâncias, em conjunto, corroborado ao fato de que se tratam de mãe e filha, justificaram o decreto prisional, de modo que não há que se falar em ausência de coerência ante a soltura de outras rés que estavam em situação diferente
.

Por fim, a defesa não apresentou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nestes autos. Deste modo, não pondera a alegação de que não existe nos autos dados concretos que justificassem a decretação da prisão preventiva das rés.

Assim, verifico que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme decisão proferida em 03/12/2025, sob o Id. 216505930, não havendo fato novo apto a justificar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, razão pela qual mantenho a prisão preventiva.

Por fim, no que diz respeito ao pedido reiterado de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar da ré LAURIANE MENDES DOS SANTOS, inobstante os documentos apresentados pela defesa (certidões de nascimento),
indefiro-o, pelos mesmos fundamentos da decisão prolatada em sua audiência de custódia
.”

Em que pese as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

Quanto à individualização das condutas e aos indícios de autoria, a autoridade policial consignou, na representação, que,
“por questão organizacional e didática, será apresentado somente um esboço da participação de todos os membros identificados, de modo que as condutas pormenorizadas de cada um desses indivíduos estão devidamente descritas no Relatório de Investigação no 2025.13.110866”
.

Todavia, o impetrante não apresentou o Relatório de Investigação no 2025.13.110866 [acima mencionado], circunstância que, por ora, impede a verificação da alegação de que
“a representação policial, quanto às pacientes, apoia-se em inferências frágeis, e não em prova concreta de traficância atual”
.

Não obstante, a representação policial e a decisão constritiva classificam as pacientes no núcleo de “Lojistas e Varejistas do Tráfico” [com inúmeras pessoas].

Segundo a representação policial, a paciente SELMA atuaria no comércio de entorpecentes em associação com sua filha, LAURIANE, integrando a rede de distribuição da organização criminosa.

A conclusão da autoridade policial baseia-se em mensagens trocadas entre LAURIANE e Ana Beatriz [apontada como liderança financeira], as quais versariam sobre tratativas do tráfico e pagamento de “taxas de lojista” [mensalidades pagas à facção para exploração do comércio ilícito].

Desse modo, os elementos informativos coligidos até o momento evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria, circunstâncias que autorizam, ao menos em juízo perfunctório, a decretação da custódia preventiva.

Noutra quadra, verifica-se que o juiz de origem justificou a prisão cautelar das pacientes, em especial, para a garantia da ordem pública, sopesando o contexto de uma complexa investigação policial [chamada “Operação Cartório Central”], que apura delitos graves como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de dinheiro.

O juiz, ao fundamentar a medida extrema, descreveu a estrutura da organização criminosa, da forma como operava e dos diversos núcleos de atuação identificados, incluindo a utilização de 21 grupos de
WhatsApp
para coordenação das atividades ilícitas.

O juízo singular fez expressa menção ao relatório policial que destaca a conduta de cada um dos 229 investigados, no qual consta que a paciente LAURIANE: a) seria integrante da facção Comando Vermelho, ocupando o cargo de “companheira” e exercendo a função de “lojista”, denominação utilizada para identificar traficantes varejistas vinculados à organização; b) mantinha comunicações diretas via
WhatsApp
com a liderança financeira da célula [Ana Beatriz], tratando de questões operacionais do tráfico de drogas; c) efetuava o pagamento da denominada “taxa de lojista”, retribuição financeira exigida pela organização para autorizar a mercancia ilícita, o que, segundo a autoridade policial, confirma sua inserção ativa e compromisso financeiro com a facção; d) atuaria em associação direta com sua genitora na comercialização de entorpecentes sob controle hierárquico do grupo.

Quanto à paciente SELMA: a) foi apontada como integrante do Comando Vermelho, também na condição de “companheira” e com a função de “lojista” [traficante varejista]; b) sua participação foi identificada a partir da análise das mensagens trocadas entre sua filha, LAURIANE, e a investigada Ana Beatriz, que revelaram a atuação conjunta de ambas no comércio de entorpecentes; c) integraria a rede de distribuição de drogas mantida pela facção em Primavera do Leste, sujeitando-se às normas e à estrutura de repasse de valores da organização criminosa em associação com LAURIANE.

A gravidade das condutas praticada, em tese, pela organização criminosa, que, segundo a decisão constritiva,
“visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com ‘olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão”
, pode, em princípio, justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Além disso, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o juiz singular apontou que a paciente LAURIANE cumpria pena no processo de execução penal no 2000042-57.2019.8.11.0037, decorrente de condenações por tráfico de drogas e roubo agravado, tendo sido recentemente indultada, e que SELMA teve execução penal extinta pelo integral cumprimento da pena em 2024, referente a condenações pela prática de três delitos de tráfico de drogas e um furto.

Não obstante a situação atual das execuções penais das pacientes, subsiste o
status
de reincidência, circunstância que reforça a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Lado outro, o impetrante afirma que a paciente SELMA, em outro processo, teria sofrido prisão anterior posteriormente relaxada por ilegalidade, em contexto de alegações de tortura, com laudo pericial oficial indicando lesões corporais, circunstância que, a seu ver, imporia maior cautela na análise do presente caso.

Ocorre que o relaxamento da prisão em flagrante não obstou a regular persecução penal, tendo a paciente sido recentemente condenada, em 23.9.2025, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [ação penal no 1002678-03.2025.8.11.0037], o que robustece a necessidade de

manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Embora o impetrante sustente que nada de ilícito foi localizado na residência das pacientes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os indícios de envolvimento na organização criminosa e na associação para o tráfico de entorpecentes, conforme revelado pela análise dos dados telemáticos constantes dos autos.

A função de “lojista”, isto é, traficante varejista, evidencia a subordinação à estrutura hierárquica e financeira da referida organização criminosa.

Cumpre destacar o acréscimo introduzido no art. 312 do CPP pela Lei no 15.272/2025, que positivou critérios objetivos a serem considerados na aferição da periculosidade das agentes, nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)

(...)

II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)
(...).

(...)

IV –
o fundado receio de reiteração delitiva
, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.”

Nesse contexto, verifica-se que a decisão constritiva encontra-se em consonância com o comando legal vigente, atendendo aos requisitos objetivos previstos no § 3o do art. 312 do CPP.

Noutra vertente, quando a prisão preventiva se revela imprescindível e encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, mostra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 550.830/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28/02/2020).

Noutro giro, a imposição da custódia cautelar não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, sobretudo quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade para a preservação da ordem pública (STJ, AgRg no HC n.o 618.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2021).

Por fim, o juiz singular indeferiu o pedido de substituição da custódia da paciente LAURIANE por prisão domiciliar,
“
pelos mesmos fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia
”
.

Ocorre que o impetrante não juntou aos autos a decisão proferida na audiência de custódia, a qual conteria os fundamentos do indeferimento da medida, o que impede a adequada análise da matéria por este Tribunal.

De mais a mais, a documentação precária apresentada pelo impetrante não permite sequer confirmar que as duas crianças estavam, de fato, sob os cuidados da paciente antes da prisão.

A defesa limitou-se a juntar certidões de nascimento dos filhos menores da paciente [com 3 e 9 anos de idade].

Portanto, ausentes elementos concretos que justifiquem a excepcional concessão da prisão domiciliar, revela-se inviável, neste momento, a substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318 do CPP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

Outrossim,
determino
a notificação do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste para que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, à realização de estudo psicossocial com os filhos da paciente LAURIANE MENDES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026